Tribunal: TCU
Processo: 013.168/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6713/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil as interessadas relacionadas abaixo. 1. Processo TC- Processo 013.168/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Francisca Pinheiro dos Reis (XXX.448.745-XX); Maria Helena Ferreira Torres Bastos (XXX.189.116-XX); Nilda Pereira da Silva Britto (XXX.506.765-XX); Oberdania Oliveira dos Santos (XXX.687.665-XX); Romilda Gomes de Aragao (XXX.833.885-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.